Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-98.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-98.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO BUCHMANN - CPF: 213.452.959-87 (AGRAVADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001321-98.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BUCHMANN

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. HOMONÍMIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito fiscal em nome do recorrido, decorrente de auto de infração ambiental, ante a comprovação de erro na identificação do autuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental prevalece diante de prova documental que evidencia erro na identificação do autuado, em razão de homonímia.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
4. O recorrido demonstrou, por meio de documentação idônea, a inexistência de vínculo com a infração ambiental, evidenciando divergência entre seus dados pessoais e aqueles constantes do processo administrativo, caracterizando hipótese de homonímia.

5. Cumprido o ônus probatório pelo autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbia ao ente estatal comprovar a correção da autuação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A manutenção do auto de infração, diante de erro material evidente, afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo a presunção administrativa servir de escudo à perpetuação de ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova documental robusta que demonstre erro na identificação do administrado. 2. Comprovada a homonímia e a ausência de vínculo com a infração, impõe-se a declaração de inexistência do débito fiscal, incumbindo à Administração o ônus de demonstrar a correção do ato impugnado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 0000619-36.2016.8.11.0082.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001321-98.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BUCHMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que julgou procedente, em parte, o pleito, “para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de débito fiscal em NOME de ANTONIO BUCHMANN – CPF: 213.452.959-87, provenientes do Auto de Infração n. 103466”, consoante id. 340663371.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 347672857, o Agravante defende, em suma, que o Agravado não fez prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado, bem ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001321-98.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BUCHMANN

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Embora seja correto afirmar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, tal presunção não é absoluta, cedendo diante de prova inequívoca em sentido contrário.

No caso dos autos, o Apelado apresentou documentação robusta e suficiente para demonstrar que não é o responsável pela infração ambiental descrita no Auto de Infração n.º 103466. A prova documental acostada aos autos (ids. de origem 11883530, 11883545, 11883556, 11883569 e 11883581) comprova, de forma inequívoca, a divergência entre os dados pessoais do Apelado e aqueles constantes do processo administrativo.

Conforme consignado na sentença, a defesa administrativa apresentada no processo (id. de origem 11883545, págs. 16-17) revela que o verdadeiro responsável pela área objeto da autuação é Antonio José Buchmann, pessoa diversa do Apelado, com dados cadastrais, documentação pessoal e endereço completamente distintos.

A documentação apresentada pelo Apelado demonstra que:

i. O Apelado possui CPF n.º 213.452.959-87, domiciliado no Município de Nova Bandeirantes/MT;

ii. O processo administrativo se refere a propriedade rural denominada "Fazenda Feliz II", localizada no Município de Nova Mutum/MT;

iii. O verdadeiro titular da propriedade autuada é Antonio José Buchmann, com CPF e qualificação diversos;

iv. Trata-se de caso evidente de homonímia, com equívoco na identificação do autuado.

Ao apresentar tais elementos probatórios, o Apelado cumpriu satisfatoriamente o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre ele e a infração ambiental objeto da autuação.

A partir do momento em que o Apelado apresentou prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, operou-se a inversão do ônus probatório. Caberia então ao Estado demonstrar, de forma inequívoca, que o Apelado efetivamente era o responsável pela infração, apresentando elementos que comprovassem sua participação no ato lesivo ao meio ambiente ou sua vinculação com a propriedade autuada.

Todavia, o Apelante não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a invocar genericamente a presunção de legitimidade do auto de infração, sem apresentar qualquer contraprova apta a desconstituir a documentação apresentada pelo Apelado. Não trouxe aos autos elementos que comprovassem a correção da identificação do autuado, tampouco demonstrou a existência de vínculo entre o Apelado e a propriedade rural objeto da fiscalização.

A ausência de prova por parte do Estado é especialmente significativa quando se considera que a própria Administração tinha plenas condições de esclarecer a questão mediante simples confronto dos dados cadastrais constantes do processo administrativo com os documentos pessoais do Apelado.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não pode servir de escudo para perpetuar erro material evidente. Quando a prova documental demonstra, de forma cristalina, equívoco na identificação do autuado, a manutenção do ato administrativo violaria os princípios da justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o Agravado cumpriu satisfatoriamente o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre ele e a infração ambiental objeto da autuação, notoriamente a distinção entre o CPF, endereço e qualificação entre o verdadeiro titular da propriedade autuada e o Agravado, tratando-se de evidente homonímia.

Ademais, como bem consignado na decisão recorrida, a presunção de legitimidade dos atos administrativos cede diante de prova robusta em sentido contrário, especialmente quando se trata de erro material na identificação do responsável.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

(...) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (...) A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. (...) No caso, pesa em favor do Município a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações (...) (TJMT, Apelação Cível n.º 0000619-36.2016.8.11.0082)

No caso dos autos, diferentemente do precedente citado, o Agravado apresentou prova robusta, coerente e verossímil, consistente em documentos pessoais que demonstram inequivocamente não ser ele o proprietário da área autuada nem o responsável pela infração.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026